Tribunal: TJES
Processo: 5013969-48.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013969-48.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENILSON SILVA DE SOUZA FERREIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NA FASE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elenilson Silva de Souza Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O recurso impugna exclusivamente a condenação aos ônus sucumbenciais, com fundamento na alegada hipossuficiência do apelante e na possibilidade de concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência na fase recursal permite a concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) definir se a concessão do benefício pode retroagir para alcançar os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual (CPC, art. 99, § 3º) presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sendo admitida a concessão da assistência judiciária gratuita mesmo na fase recursal, desde que comprovada a hipossuficiência.

Documentos juntados pelo apelante na interposição do recurso demonstram renda líquida inferior a dois salários mínimos, o que autoriza o deferimento do benefício para efeitos recursais, em razão do comprometimento do orçamento familiar com as despesas processuais.

A concessão da gratuidade de justiça, embora possível em qualquer momento do processo, opera efeitos apenas ex nunc, não alcançando atos anteriores ao seu deferimento, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.076 - REsp 1.850.512/SP).

Diante da concessão do benefício apenas em grau recursal, deve ser mantida a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos comprobatórios na fase recursal permite o deferimento da assistência judiciária gratuita quando demonstrada a hipossuficiência.

A gratuidade de justiça, quando concedida após a sentença, produz efeitos ex nunc, não alcançando os ônus sucumbenciais fixados anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.218.626/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013969-48.2023.8.08.0048

APELANTE: ELENILSON SILVA DE SOUZA FERREIRA

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ELENILSON SILVA DE SOUZA FERREIRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (id. 12166621) aduz, em síntese, não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejudicar a subsistência de sua família.

E mais: a simples apresentação de declaração de hipossuficiência é suficiente para autorizar a concessão da benesse.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Impugna o recorrente unicamente o capítulo da sentença atinente aos ônus sucumbenciais.

Ocorre que o juízo
a quo
, ao indeferir o pleito de assistência judiciária gratuita, assim o fez por completa ausência de comprovação de hipossuficiência financeira.

De fato, a magistrada de origem, entendendo pela ausência de documentação suficiente, determinou a intimação do apelante para comprovar sua condição de hipossuficiente, consoante id. 12166608, tendo aquele quedado inerte, somente anexando referida documentação quando da interposição do presente recurso,
o que não se faz viável para modificação do comando sentencial, porquanto preclusa a oportunidade para demonstrar a condição de pobreza a ensejar a concessão do benefício naquele momento.

Porém, dos respectivos documentos (
id. 12166621), extraio que
o
recorrente é vigilante, com rendimentos líquidos de R$2.564,02, inferiores, portanto, a dois salários mínimos, não sendo vislumbrada, nesse cenário, a possibilidade de arcar, neste momento, com as custas e demais despesas processuais, sem o comprometimento de seu orçamento familiar.

Nesse sentido, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, ou seja, a legislação processual erigiu em favor da parte autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração.

De conseguinte, tenho que o apelante faz jus ao deferimento da assistência judiciária no momento, para efeito de interposição do presente recurso, ante a comprovação de sua condição de hipossuficiente.

Todavia, ressalto que, embora o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, entende o Superior Tribunal de Justiça que a sua concessão somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao tempo do pedido, ou posteriores a ele,
não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade.

Desse modo, restando o benefício deferido nesta ocasião, ou seja, em sede recursal, forçoso reconhecer que deve ser mantida a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados na sentença recorrida.

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076. JULGAMENTO REPETITIVO (RESP 1.850.512/SP).

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "é de se conceder a assistência judiciária graciosa ao Apelante, ressalvando-se, contudo, que a benesse abrangerá apenas as custas do presente apelo, bem como despesas e condenações sucumbenciais arbitradas agora em 2º Grau. Afinal, consoante entendimento consolidado pela doutrina especializada, o pedido de gratuidade processual não possui efeito retroativo (ex nunc), motivo pelo qual o deferimento aqui concedido apenas incidirá sobre as despesas subsequentes (2º Grau de Jurisdição), e não nas já anteriormente fixadas (1º Grau de Jurisdição). (...) Assim sendo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto em específico, concedendo-se a gratuidade de justiça de ao Apelante, com efeitos apenas prospectivos (ex nunc), ou seja, não abrangendo a condenação sucumbencial já fixada na sentença ora hostilizada" (fls. 440-451, e-STJ) 2.
O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com o do STJ, no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
. A propósito: AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14.6.2019; AgInt nos EAREsp 909.157/BA, rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 26.5.2020; AgInt no AREsp 1.847.714/SE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.3.2022; e AgInt no REsp 1.914.869/DF, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28.9.2022.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.218.626/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023).

Logo, não merece prosperar o pedido de isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais já fixados,
servindo a concessão do benefício tão somente para isentá-la do preparo deste recurso e de eventuais irresignações futuras
.

De conseguinte, apesar de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante nesta seara recursal,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,
mantida a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.